Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. No caso, observo que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para aferir, com um mínimo de segurança, a alegada redução da capacidade contributiva do autor/agravante desde a data em que os alimentos foram fixados, considerando que a sentença foi proferida no mês 10/2023 e o acórdão no mês 11/2024, situação que só poderá ser verificada após regular dilação probatória.
3. Em análise ao feito originário, conforme bem apontado pelo d. Juízo a quo, não há nos autos elementos suficientes para verificar, de plano, a alteração das condições financeiras do agravante, sendo necessária a dilação probatória para avaliar a questão. O único documento apresentado nesse sentido é o extrato bancário e o comprovante de baixa no CNPJ.
4. Dessa forma, consideradas as circunstâncias do caso e verificado que o agravante não apresentou nenhuma prova concreta de que suas condições financeiras tenham sido substancialmente alteradas, até que a questão seja devidamente esclarecida no processo original, a decisão que foi contestada deve ser mantida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.